Tribunal: TJPA
Processo: 0862465-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862465-49.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANO JORGE SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade.

3. Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral.

4. A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição.

5. Agravo interno desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/94, art. 70, §1º, e art. 131.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024, e STF, Tema 916, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 22536493) interposto por
Adriano Jorge Santos da Costa
contra
decisão monocrática
(Id. 22055696) que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial, que visava à averbação do tempo de serviço prestado em regime temporário para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço- ATS.

Aduz o agravante que o tempo de serviço temporário deve ser computado para fins de ATS, nos termos do art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará). Sustenta, ainda, que há jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal reconhecendo o direito pleiteado.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A ação na origem trata de um pedido de
averbação do tempo de serviço prestado como servidor temporário
para fins de cálculo do
Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
, previsto no art. 70, §1º, e art. 131 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará). O autor buscava o reconhecimento desse período temporário como parte do tempo de serviço público, com a consequente atualização do ATS e o pagamento das
verbas retroativas
decorrentes da majoração do benefício, incluindo reflexos sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo o direito à
averbação do tempo de serviço temporário (12 anos)
para todos os efeitos funcionais, incluindo o cálculo do
Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
, totalizando 29 anos e 2 meses de serviço público. O ente público estadual foi condenado a implementar o ATS atualizado com base no tempo total e a pagar os valores retroativos relativos aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas vencidas.

A decisão monocrática ora agravada deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
, reformando a sentença que havia reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

A decisão fundamentou-se no entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
no Tema 916 de repercussão geral, que estabelece que contratos temporários em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal são nulos e não geram efeitos jurídicos para a concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Considerou, ainda, que a contratação temporária da parte autora extrapolou os prazos legais previstos na legislação estadual (Lei Complementar nº 7/1991), caracterizando-se como irregular e, portanto, insuscetível de produzir efeitos para o cômputo do ATS.

Com base nesses fundamentos, a decisão reformou a sentença e
julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

As razões recursais apresentadas pelo agravante são as seguintes:

O agravante defende que o tempo de serviço prestado como servidor temporário deve ser computado para o cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94. Ele alega que há jurisprudência consolidada do TJPA que reconhece o direito ao cômputo desse tempo para fins de ATS, além de afirmar que os Temas 916 e 551 do STF, utilizados como base para a decisão monocrática, não se aplicam ao caso concreto por tratarem de situações diferentes. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática contraria o princípio da segurança jurídica, desconsiderando precedentes favoráveis ao pleito. Por fim, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço temporário, com a consequente majoração do ATS.

Não assiste razão ao agravante.

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 dispõe que:

“Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

A controvérsia de mérito encontra-se relacionada a existência ou não de direito liquido e certo do impetrante a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária junto a SESPA, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS),
na forma
estabelecida no art. 131 da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1.º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proprorções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2.º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Foi consignado na decisão monocrática que houve uma mudança de entendimento jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, em razão da necessidade de adequação às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos
Temas 916 e 1239
de repercussão geral. Essas teses consolidaram o entendimento de que contratos temporários considerados nulos, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não geram efeitos jurídicos para fins de concessão de vantagens pecuniárias permanentes, como o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), sendo admitidos apenas os direitos ao salário e ao levantamento do FGTS, o que resultou na revisão de posicionamentos anteriormente adotados por esta Corte Estadual.

Transcrevo os excertos da decisão agravada na parte que interesse:

(...) “Em 25/3/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

“Ementa:
Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023
.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifado)

Em seguida, as Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se observa pelos precedentes adiante:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4.
A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifado)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifado)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA
.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)”. (Grifado)

No caso concreto, a autora (apelada) foi contratada como auxiliar de administração em 01/03/1994 e permaneceu nessa condição até 24/08/2008. Em 02/09/2008, passou à condição de servidora efetiva após aprovação em concurso público no cargo de Professora Classe II. A recorrida permaneceu em contratação precária por mais de 14 (quatorze) anos.

Nos termos do art. 37, inciso IX, da CF,
“
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No período em que a demandante permaneceu como servidora temporária, o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 07/1991 estabelecia o seguinte:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991

Regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo único -
É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior”
. (Grifado)

Observa-se que a contratação temporária do demandante extrapolou o prazo previsto no dispositivo acima, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS. Tal assertiva está em consonância com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifado)”

Considerando a consolidação do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 1239, que vedam o cômputo de tempo de serviço de contratos temporários nulos para fins de concessão de vantagens permanentes, e em face da revisão jurisprudencial das Turmas de Direito Público deste Tribunal, entendo que a decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação vigente e os precedentes aplicáveis. Assim, mantenho a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial, com a devida observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará e julgou improcedente o pedido inicial.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025